Tribunal: TJES
Processo: 5015992-41.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015992-41.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CASSIMIRO DOS SANTOS BERNARDO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍNCULO CONTRATUAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados sem o consentimento da parte autora, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pela realização de empréstimos consignados sem a manifestação expressa de vontade do consumidor, que pretendia firmar contrato diverso, bem como pela falha na prestação do serviço que resultou na efetiva redução de seu benefício previdenciário.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Súmula nº 297 do STJ.

O ônus da prova acerca da validade e regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

O banco recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não demonstrando a regularidade da contratação dos empréstimos consignados e dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora.

Caracterizado o vício de consentimento, uma vez que a parte autora objetivava apenas a portabilidade de seus empréstimos, sem a contratação de novos financiamentos.

A falha na prestação do serviço bancário impõe a nulidade dos contratos firmados sem consentimento válido, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

O dano moral resta configurado in re ipsa, diante do evidente abalo financeiro e emocional causado pelo desconto indevido em verba de caráter alimentar, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando realiza contratação de empréstimo consignado e pretendia pactuar mera portabilidade de empréstimos previamente firmados, configurando falha na prestação do serviço. Reconhecimento da nulidade do contrato, inexigibilidade dos débitos decorrentes, restituição dos valores descontados indevidamente e condenação por danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp n. 2.015.732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 26/06/2023;

STJ - REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 15/09/2023;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021;

TJ-ES - Apelação Cível: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator.: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra . Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015992-41.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: CASSIMIRO DOS SANTOS BERNARDO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍNCULO CONTRATUAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado firmados sem o consentimento da parte autora, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pela realização de empréstimos consignados sem a manifestação expressa de vontade do consumidor, que pretendia firmar contrato diverso, bem como pela falha na prestação do serviço que resultou na efetiva redução de seu benefício previdenciário.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Súmula nº 297 do STJ.

O ônus da prova acerca da validade e regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

O banco recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não demonstrando a regularidade da contratação dos empréstimos consignados e dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora.

Caracterizado o vício de consentimento, uma vez que a parte autora objetivava apenas a portabilidade de seus empréstimos, sem a contratação de novos financiamentos.

A falha na prestação do serviço bancário impõe a nulidade dos contratos firmados sem consentimento válido, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

O dano moral resta configurado in re ipsa, diante do evidente abalo financeiro e emocional causado pelo desconto indevido em verba de caráter alimentar, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando realiza contratação de empréstimo consignado e pretendia pactuar mera portabilidade de empréstimos previamente firmados, configurando falha na prestação do serviço. Reconhecimento da nulidade do contrato, inexigibilidade dos débitos decorrentes, restituição dos valores descontados indevidamente e condenação por danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp n. 2.015.732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 26/06/2023;

STJ - REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 15/09/2023;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021;

TJ-ES - Apelação Cível: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator.: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que aceitou proposta realizada pelo banco requerido quanto a renegociação e portabilidade de empréstimos previamente contratados. Contudo, foram realizados novos empréstimos em seu nome. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito entre as partes, suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE dos contratos de n° 1263268711 e 1263268713, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa. CONDENAR a ré à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto, e, ainda, CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de prova complexa. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade da contratação, realizada de forma eletrônica com assinatura por biometria facial, requerendo a improcedência dos pedidos autorais, mormente quanto à indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de produção de pericial, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da contratação e dos correlatos descontos realizado no benefício previdenciária da consumidora, tendo em vista que a parte objetivava firmar portabilidade dos empréstimos já contratados, estabelecendo melhores condições de juros, e acabou contratando novos empréstimos consignados, o que configura vício de consentimento.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo o contrato celebrado sem a real intenção, o que revela uma prática inaceitável na medida em que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento. Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos, seria ônus da ré a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo. Logo, diante do vício de consentimento como fator determinante para a contratação, as partes devem retornar ao estado anterior à contratação, não sendo devidas quaisquer despesas ou taxas penitenciais, não sendo hipótese de rescisão por desistência, mas de anulação do contrato. O contrato é, portanto, nulo e deve ser assim declarado pela justiça, como também a devolução dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora.

Por conseguinte, diante da ausência de validade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrida, impõe-se a restituição integral dos valores indevidamente retidos pela instituição financeira. Ademais, considerando a falta de comprovação idônea acerca do efetivo depósito de valores em favor da consumidora, resta inviabilizada qualquer compensação de montantes, devendo prevalecer a restituição plena dos valores descontados de forma indevida.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A versão trazida pelo autor de que teria caído num golpe, onde fornecera fotografia e credencial para os golpistas,
sendo que estes teriam realizado as contratações indevidas, não possui lastro nas provas produzidas nos autos, haja vista que o número de telefone usado na contratação (
27999159978 –
ID 11907414) é o mesmo utilizado pelo autor (ID 11907400
), conforme informação prestada pelo mesmo no Boletim de Ocorrência.

Dito isso, fora o próprio autor quem efetivara a contração, e não terceiros, conforme o mesmo alega, se tratando a situação de mero arrependimento.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.